Tribunal: TJPA
Processo: 0800440-64.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800440-64.2021.8.14.0000
PACIENTE: ERICK DANIEL ROCHA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0800440-64.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: MAYCON PANTOJA BRITO.

PACIENTE: ERICK DANIEL ROCHA RIBEIRO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME DOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA. DESCABIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, TORNANDO
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES, PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08/TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva, não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. Carência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e

preventiva e falta de justa causa para a medida extrema são improcedentes, pois o que justifica a necessidade da prisão preventiva do paciente, são indícios de autoria e materialidade delitiva, aliada à garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, diante da gravidade em concreto dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas praticado pelo coacto, o
modus operandi
empregado, mostra a necessidade da custódia cautelar, tornando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 11 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor do paciente ERICK DANIEL ROCHA RIBEIRO, acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos.

O impetrante aduz que o coacto foi preso em flagrante, em 20/01/2021, e teve sua custódia convertida em preventiva pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Afirma ainda que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, alegando, em suma: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) inexistência dos requisitos necessários da prisão preventiva, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e falta de justa causa para a medida extrema; c) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a sua prisão preventiva e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido de liminar foi indeferido. As informações foram prestadas e juntadas aos autos (Id. Doc. nº 4424818 - páginas 1 a 5). O
Parquet
opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 20/01/2021, por volta das 16H30, em um local conhecido como “Buracão” na rua Antônio Fernandes, Bairro Cidade Nova, Município de Óbidos, o coacto guardava e trazia consigo 19 (dezenove) invólucros de substância entorpecente, conhecido vulgarmente como “crack”.

Segundo foi apurado, policiais militares faziam rondas ostensivas pela cidade quando avistaram o denunciado e 03 (três) adolescentes em atitude suspeita. Na ocasião, estes ao avistarem a viatura policial, tentaram se evadir do local passando pelo quintal aberto de uma residência.

Ato continuo os policiais militares realizaram cerco do local e prenderam em flagrante o coacto, juntamente com 03 (três) menores, Kaio Lima de Sousa, Ruan Barbosa Soares e Ernandes Fonseca Neto, com 19 (dezenove) invólucros de substância entorpecente, conhecida vulgarmente como “crack” enrolada em uma sacola plástica e mais R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais).

A quantidade de droga apreendida, a forma como estavam sendo guardadas, comprovam a mercancia ilícita de entorpecentes e indicam que a droga era destinada ao tráfico, voltando-se à comercialização e ao consumo de terceiros.

DA NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA MATERIALIDADE DELITIVA

Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ausência de indícios da materialidade delitiva. Constata-se que o juízo
a quo
entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DA CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA EXTREMA

A decisão do Juízo está minimamente fundamentada. Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, em razão da gravidade dos crimes imputados ao paciente.

O juízo
a quo
mostrou que há necessidade de impedir, a reiteração de prática delituosa, que abalam gravemente, o equilíbrio social, já afetado pela grande incidência de crimes, na sociedade, como o tráfico e a venda de drogas.

Trecho da decisão que decretou a prisão preventiva:

[...]Sabe-se que o flagrante é a única modalidade de prisão que pode ocorrer sem que haja determinação judicial, ou seja, a análise da legalidade ou não da custódia tem caráter diferido, sendo observada posteriormente pelo juiz, de forma que, sendo tipo de segregação em que não há ordem judicial, deve observar na íntegra, todos os requisitos legais, sob pena de relaxamento.

Observo que a prisão do autuado se deu em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP, na medida em que o indiciado fora preso na posse de material entorpecente, havendo, portanto, indícios de ilícito penal e indícios suficientes de autoria.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo preliminar de constatação de entorpecentes e pelo auto de apresentação e apreensão da droga.

Com efeito, como mencionado acima, esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime.

Por sua vez, verifico que o auto de prisão em flagrante preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal.

A prisão não foi comunicada à Defensoria Pública por inexistir órgão da defensoria em Óbidos. O MP foi comunicado da prisão.

Desse modo, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE dos indiciados por estar revestido da legalidade formal e material.

· DA ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

A segregação provisória é uma medida cautelar e, assim, para ser decretada exige-se a presença dos requisitos gerais de toda tutela cautelar, entre eles, o fumus boni iuris, que se desdobra em dois aspectos, quais sejam, “prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria” (CPP, art. 312, in fine). E o “periculum in mora”, que consiste no risco que o acusado solto possa trazer ao processo, a ordem pública e econômica ou à aplicação da lei penal.

Ao autuado foram imputados os crimes de tráfico de Entorpecentes e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Entendo presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, ordem pública e conveniência da instrução criminal.

ORDEM PÚBLICA

No entender desse Magistrado, o requisito da garantia da ordem pública, aderindo ao entendimento da melhor doutrina, restará configurado quando se mostrar possível concluir, ante o conjunto de elementos trazidos aos autos, cuidar-se de indivíduo com inclinação para práticas delituosas, o que se poderá aferir pelas condutas havidas em seu passado e registradas em ações penais ou investigações policiais, ou concluir em razão da periculosidade da conduta quando da prática criminosa, a qual demonstra o caráter perverso e sua periculosidade, enfim, quando for viável observar e afirmar que a manutenção em liberdade colocará em risco a tranquilidade no meio social.

Adiro, também, ao entendimento de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública é importante para evitar a prática de novos crimes, extraindo-se dessa premissa a existência de comprovação de condutas pretéritas registradas em ações penais ou investigações policiais. Assim como para prestigiar as instituições envolvidas no Combate ao crime, tais como polícias, Ministério Público e a própria Justiça. E por fim que a gravidade do crime praticado.

Nessa medida, a segregação cautelar dos flagranteados é imprescindível para a garantia da ordem pública (art. 312 do CPP), eis que sua conduta é gravíssima, uma vez que recai contra o mesmo forte indícios de exercer a mercancia de entorpecentes, flagrado com 19 INVÓLUCROS CONTENDO SUBSTÂNCIA ESBRANQUIÇADA ANÁLOGA A COCAÍNA (PEDRA DE CRACK).

Sua conduta também traz insegurança social, ainda mais levando em conta a realidade do Município local, que sofre diante das reiteradas ocorrências de crimes tráfico de drogas, o que merece ser reprimido com rigidez pelas instituições da Segurança Pública e, sobretudo, pelo Poder Judiciário, uma vez que pessoa como indiciado não possui, no momento, condições de viver em sociedade.

A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoço das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto a população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Deste modo, a fim de que permaneça inexorável a ordem pública neste município, entendo por bem que o autuado permaneça custodiado.

· CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL

A preocupação com a higidez da prova e sua obtenção, é outro aspecto a ser considerado quando se cogita da expedição de édito prisional.

No presente caso, tenho como de muita relevância a custódia cautelar, uma vez que ainda não foram concluídas as diligências investigativas, tampouco foi colhida a prova judicial.

Por todo o arrazoado acima, tenho que a prisão cautelar do indiciado é medida que se impõe no presente momento.

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão não me afiguram suficientes para garantir a manutenção da ordem pública, lisura da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão não me afiguram suficientes para garantir a manutenção da ordem pública e lisura da instrução criminal.

Registro, por fim, que não antevejo, no momento, que o indiciado tenha agido sob o manto de alguma das excludentes de ilicitude do art. 23 do CP. Nada impedindo uma nova análise a posteriori dessa decisão.

Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos constam, CONVERTO a prisão flagrancial em PRISÃO PREVENTIVA de ERICK DANIEL ROCHA RIBEIRO, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, principalmente pelo
modus operandi
empregado pelo coacto na empreitada criminosa, o que torna inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

EXISTÊNCIA DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É

o meu

voto.

Belém. (PA), 11 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/02/2021